Tribunal: TJPA
Processo: 0005183-69.2018.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005183-69.2018.8.14.0061

RECORRENTE: ROMOLO AQUINO DE OLIVEIRA CUPPARI

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Crimes contra a honra praticados contra servidores públicos no exercício de suas funções. Ação penal pública condicionada à representação. Legitimidade concorrente do ministério público. Inaplicabilidade do perdão do ofendido. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da Vara Criminal de Tucuruí/PA que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, formulado com base no perdão concedido por algumas vítimas, em ação penal relativa a crimes contra a honra e correlatos, supostamente cometidos contra servidores públicos municipais por meio de publicações ofensivas em rede social, com utilização de perfil falso.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o perdão concedido por algumas vítimas, nos termos do art. 107, V, do CP, extingue a punibilidade em ação penal pública condicionada à representação; (ii) estabelecer se o Ministério Público possui legitimidade para propor a ação penal em casos de crimes contra a honra praticados contra servidores públicos no exercício de suas funções.

III. razões de decidir

3.

A ação penal por crimes contra a honra de servidores públicos, praticados em razão de suas funções, é pública condicionada à representação, havendo legitimidade concorrente entre a vítima e o Ministério Público, conforme a Súmula 714 do STF e o art. 145, parágrafo único, do CP.

4.

A representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidade específica, bastando manifestação inequívoca do ofendido no sentido de autorizar a persecução penal, o que se configura com o registro da notícia-crime e solicitação de providências à autoridade policial.

5.

O perdão do ofendido, previsto no art. 105 do CP, aplica-se exclusivamente à ação penal privada, sendo inaplicável às hipóteses em que o Ministério Público detém legitimidade concorrente, ainda que condicionada à representação.

6.

Nos crimes contra a honra de servidores públicos, praticados no exercício de suas funções, há interesse público envolvido, considerando-se que a honra objetiva da Administração Pública também é atingida, inviabilizando a extinção da punibilidade por ato unilateral do ofendido.

7.

Precedente anterior do próprio Tribunal, em habeas corpus manejado pelos mesmos recorrentes, já reconheceu a legitimidade do Ministério Público, a inaplicabilidade do perdão e a presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O perdão do ofendido é incompatível com ações penais públicas condicionadas à representação, mesmo nos crimes contra a honra, quando praticados contra servidores públicos em razão do exercício de suas funções.

2.

A representação, para fins de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade, bastando manifestação inequívoca de interesse na persecução penal.

3.

O Ministério Público possui legitimidade concorrente com a vítima para ajuizar ação penal em crimes contra a honra de servidor público no exercício de suas funções, conforme a Súmula 714 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 105, 107, V, 138, 139, 140, 141, II e III, 145, parágrafo único, 147, 286, 29 e 69; CPP, art. 395.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 714; STJ, AgRg no REsp 1.687.470/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/08/2020, DJe 01/09/2020; STJ, RHC 156.955/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/05/2023, DJe 09/05/2023; STJ, AgRg no REsp 1.588.248/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/10/2017, DJe 06/11/2017; TJ-SP, Apelação Criminal 1500561-69.2021.8.26.0274, Rel. Des. Tetsuzo Namba, j. 25/10/2023; TJ-PA, HC 0801741-80.2020.8.14.0000, j. 26/06/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Rômolo Aquino de Oliveira Cuppari
e
Adriana da Silva Dias Cuppari
, irresignados com a
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, na audiência de instrução realizada em
19/06/2019
, que indeferiu o pedido de
extinção da punibilidade
dos recorrentes, com base no
perdão concedido por algumas vítimas
, nos termos do art. 107, V, do Código Penal.

Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de
calúnia (art. 138, CP), difamação (art. 139, CP), injúria (art. 140, CP), ameaça (art. 147, CP) e incitação ao crime (art. 286, CP)
, todos majorados na forma do art. 141, incisos II (contra funcionário público) e III (por meio que facilite a divulgação), combinados com os arts. 29 e 69, do mesmo diploma penal.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam: (i) que cinco das vítimas (Cristiano de Lima Arrais, Adriano Ferreira de Melo, Firmo Leite Giroux, Maria Suene Santos da Silva e Sancler Antônio Wanderley Ferreira)
concederam expressamente perdão
, tendo os acusados
manifestado aceite formal nos autos
, requerendo, por conseguinte, a extinção da punibilidade com fundamento no art. 107, V, do CP; (ii) que se trata de ação penal privada, regida pelo princípio da disponibilidade, sendo incabível a persecução penal após o perdão; (iii) que há
ilegitimidade ativa do Ministério Público
em relação às demais supostas vítimas, por inexistir relação das ofensas com o exercício da função pública ou, ainda, por não se tratar de servidores públicos, invocando a
Súmula 714 do STF
e o art. 395 do CPP; (iv) que, na hipótese de se reconhecer ação penal pública condicionada à representação, seria caso de
decadência
, visto que a autoria tornou-se pública em abril de 2018, com o relatório policial.

Ao final, pugnam pela
reforma da decisão interlocutória
e o consequente
reconhecimento da extinção da punibilidade
quanto às vítimas que concederam perdão, bem como a extinção do feito quanto às demais, por ilegitimidade ativa do Ministério Público e decadência do direito de representação.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da decisão recorrida, aduzindo, em síntese: (i) que os fatos imputados aos recorrentes foram praticados contra
funcionários públicos
no
exercício de suas funções
; (ii) que, nos termos da Súmula 714 do STF, é
concorrente a legitimidade do Ministério Público
e do ofendido, sendo a ação penal
pública condicionada à representação
, o que afasta a incidência do instituto do
perdão do ofendido
; (iii) que, sendo a honra objetiva da Administração Pública também atingida, inexiste possibilidade jurídica de renúncia ao jus puniendi estatal, sendo inaplicável o perdão judicial previsto no art. 105 do CP, o qual é restrito aos crimes de ação penal exclusivamente privada.

Nesta instância superior, o Ministério Público, exarou parecer opinando
pelo desprovimento do recurso
, sob o fundamento de que os crimes foram cometidos contra servidores públicos no exercício da função, justificando-se, assim, a legitimidade do Ministério Público e a inaplicabilidade do perdão judicial, conforme já decidido pelo juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à insurgência da defesa contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que, em audiência realizada no dia 19/06/2019, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade dos acusados, fundado no perdão concedido por algumas vítimas dos supostos crimes contra a honra, praticados virtualmente mediante uso de perfil falso, no âmbito da rede social Facebook.

Depreende-se dos autos que os recorrentes foram denunciados pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 138, 139, 140, 147 e 286 do Código Penal, todos majorados na forma do art. 141, incisos II e III, c/c arts. 29 e 69, também do Código Penal, por meio de manifestações ofensivas à honra e à reputação de diversas autoridades públicas municipais, como secretários, diretores e outros ocupantes de cargos vinculados à administração local.

A denúncia tem por base as investigações que apuraram a criação e o uso do perfil “Salim Muchida” para veicular, reiteradamente, notícias falsas, expressões injuriosas, incitação à violência e imputações desonrosas contra os referidos agentes públicos, relacionando expressamente suas condutas às funções exercidas no Executivo Municipal.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de causas extintivas da punibilidade (perdão do ofendido), bem como a ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação penal quanto a determinados fatos, notadamente aqueles envolvendo vítimas não vinculadas à Administração Pública, ou em situações em que o vínculo funcional já se encontraria extinto à época das ofensas.

Todavia, não assiste razão aos recorrentes.

Inicialmente, importa reconhecer que os delitos imputados na denúncia integram o rol dos chamados crimes contra a honra, os quais, nos termos do art. 145 do Código Penal, são em regra de ação penal privada. Contudo,
nas hipóteses em que tais delitos são dirigidos a funcionários públicos em razão do exercício de suas funções, a ação penal passa a ser pública condicionada à representação
, conforme preconiza a Súmula 714 do Supremo Tribunal Federal, verbis:

"É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor em razão do exercício de suas funções".

Essa orientação jurisprudencial foi corretamente adotada pela instância de origem, conforme se extrai da decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade do
Parquet
. Com efeito, verificou-se, à luz dos elementos coligidos na investigação, que os conteúdos ofensivos veiculados por meio do perfil falso atingiram diretamente a honra de diversos agentes públicos
em razão de suas funções
, o que atrai a legitimidade do Ministério Público para propor a ação penal pública condicionada à representação.

No caso concreto, tal representação se materializou com a notícia-crime levada à Delegacia de Polícia, oportunidade em que a vítima Jesualdo de Brito Moreira, então Secretário Municipal, relatou os ataques pessoais que sofria, tendo o boletim de ocorrência sido o ponto de partida das investigações que culminaram no oferecimento da denúncia.

A jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores tem reiteradamente reconhecido que a representação, nos casos de ação penal pública condicionada,
não exige formalidade específica
, bastando qualquer manifestação inequívoca do ofendido em querer ver a apuração dos fatos.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça: “Este Superior Tribunal entende que a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, porque é "suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal"” (AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020) (RHC n. 156.955/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.). No mesmo sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO CONTRA PROCURADORA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL A QUO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 714 do STF, É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções
.

2.
A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade, sendo suficiente a demonstração inequívoca do interesse da vítima ou de seu representante na persecução criminal
.

3. Concluindo o Tribunal a quo que não teria sido comprovada a manifestação inequívoca de vontade necessária à instauração da ação penal, a reversão do julgado encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo improvido”. (AgRg no REsp n. 1.588.248/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017.).

Logo, a partir do momento em que a vítima compareceu à autoridade policial, narrando os fatos e requerendo providências, resta configurado o requisito legal necessário ao ajuizamento da ação penal.

Quanto à alegação de que três das vítimas concederam perdão formal aos acusados, registro que o instituto do perdão do ofendido é incompatível com as ações penais públicas, ainda que condicionadas. O perdão previsto no art. 105 do Código Penal é exclusivo da ação penal privada, e sua aplicação não se estende aos casos em que há legitimidade concorrente com o Ministério Público, como ocorre na hipótese dos autos.

Além disso, há interesse público envolvido, na medida em que a honra objetiva da Administração Pública também restou potencialmente maculada pelos ataques virtuais dirigidos a seus agentes no exercício do cargo. Em tais casos, a persecução penal
não pode ser obstada por ato unilateral das vítimas
, como bem ponderado pelo juízo singular e reiterado no parecer ministerial. A propósito,
verbis
:

“1-) Apelação criminal.
Injúria contra funcionário público, em razão de suas funções e por meio de divulgação em rede social
. Não provimento do recurso defensivo. 2-)
O Ministério Público tem legitimidade para oferecimento da denúncia
.
Embora os crimes contra a honra sejam processados, em regra, mediante ação penal privada, nos termos do art. 145, "caput", do Código Penal,
em se tratando de injúria contra funcionário público no exercício de suas funções, como no caso, o Ministério Público tem legitimidade concorrente com o ofendido
, mas sua atuação condiciona-se à representação, conforme preceitua a Súmula 714 do Supremo Tribunal Federal e, ainda, em conformidade com o parágrafo único, parte final, do art. 145 do Código Penal
. 3-)
Incabível a extinção de punibilidade pelo perdão do ofendido . O perdão do ofendido, seja ele expresso ou tácito, somente constitui causa de extinção da punibilidade em delitos apurados exclusivamente por ação penal privada, o que não é o caso, dada a legitimidade concorrente do Ministério Público para propor a denúncia, mediante representação
. 4-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O delito pode ser atribuído ao recorrente. 5-) Incabível a absolvição por atipicidade de conduta . É certo que a Constituição prevê a liberdade de expressão como uma garantia fundamental, de forma que é livre a manifestação do pensamento (art. 5º, IV). Essa liberdade de expressão é garantida às pessoas em geral e, com ainda mais força, aos veículos de comunicação (liberdade de imprensa). É certo, ainda, que a pessoa pública, sobretudo governantes, devem arcar com o ônus da crítica, ainda que mais acintosa, até porque administram a coisa pública e têm o dever de prestar contas sobre sua gestão . No entanto, o direito de livre manifestação do pensamento ou opinião não tem caráter absoluto, havendo consequências caso a pessoa utilize de forma abusiva essa garantia, excedendo os limites da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, as manifestações do recorrente transcenderam tais limites, pois, a par das críticas tecidas quanto à gestão pública – esperadas, aliás, de todo administrado -, ele proferiu xingamentos com nítido propósito de atingir a honra subjetiva da vítima, caracterizando, portanto, o delito de injúria. 6-) Penas mantidas. (...). (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500561-69.2021.8 .26.0274 Itápolis, Relator.: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 25/10/2023, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/10/2023).

Ademais, importa consignar que este Tribunal, por meio da Seção de Direito Penal, em sede de habeas corpus manejado pelos mesmos recorrentes (HC n.º 0801741-80.2020.8.14.0000, julgado em 26/06/2020 [Acórdão ID 3244576]), sob minha relatoria, já enfrentou as matérias ora suscitadas, e decidiu, de forma unânime, pela
denegação da ordem
, reconhecendo: (i) a
legitimidade do Ministério Público
para propor a ação penal; (ii) a
inexistência de efeito extintivo do perdão concedido
; (iii) a
presença de elementos suficientes de justa causa para o prosseguimento da persecução penal
.

Portanto, não se evidenciam vícios que justifiquem a reforma da decisão interlocutória combatida.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito
, mantendo incólume a decisão que afastou a extinção da punibilidade e reconheceu a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação penal.

É como voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 20/08/2025